Tribunal: TCU
Processo: 028.338/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto por Vinicius Cruz de Castro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Vinicius Cruz de Castro em face do Acórdão 9366/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Vital do Rêgo) por meio do qual este Tribunal julgou suas contas irregulares e lhe aplicou multa de R$ 5.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, I e 33, da Lei 8.443/1992, e artigo 285, do Regimento Interno do TCU, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente.